Tribunal: TJBA
Processo: 8000622-82.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000622-82.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:

APELADO: CLEUMA NASCIMENTO ALVES

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL E HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE SEABRA. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM INSTITUIR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. DIREITO ASSEGURADO AO SERVIDOR. APELO DESPROVIDO.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Seabra contra sentença que condenou a municipalidade a conceder à autora, servidora pública, progressões funcionais vertical e horizontal, com efeitos retroativos desde os requerimentos administrativos, nos termos da Lei Municipal nº 044/1995. Determinou, ainda, o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, acrescidas de correção monetária (IPCA-E) e juros legais (remuneração da caderneta de poupança), além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se apenas às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não alcançando o fundo de direito, conforme consolidado na Súmula nº 85 do STJ. Ademais, o marco inicial da contagem do prazo prescricional é a data dos requerimentos administrativos apresentados pela servidora, realizados dentro do prazo legal, preservando o direito às verbas não atingidas pela prescrição.

3. A Lei Municipal nº 044/1995 prevê expressamente, nos arts. 17, 20 e 21, o direito às progressões funcionais vertical e horizontal, condicionado ao cumprimento de requisitos objetivos e à avaliação de desempenho.

4. A omissão do Município em instituir a Comissão de Julgamento e realizar as avaliações de desempenho, conforme exigido pelos arts. 18 e 19 da mesma lei, não pode prejudicar o exercício de um direito legalmente previsto ao servidor.

5. A inércia da Administração em promover as avaliações não pode inviabilizar a progressão funcional de servidores públicos que preencham os demais requisitos legais.

6. A legislação invocada pelo apelante (Lei nº 436/2010) não se aplica à parte autora, que ocupa cargo regido exclusivamente pela Lei Municipal nº 044/1995.

7. O pagamento retroativo das diferenças salariais é devido desde os requerimentos administrativos, respeitado o marco prescricional, conforme pacífica jurisprudência e previsão legal.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8000622-82.2017.8.05.0243
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE SEABRA
e apelado
CLEUMA NASCIMENTO ALVES

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria